Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em decidir se a incidência da taxa SELIC sobre o montante total da dívida apurada até 11/2021 configura bis in idem.
2. No caso, o título exequendo não definiu a taxa de juros e nem o índice de correção monetária que devem ser utilizados no cálculo do valor devido, razão pela qual o d. Juízo de origem, no que se refere ao índice de correção monetária, aplicou o entendimento fixado pelo c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810), em que foi considerada inconstitucional a correção monetária pela Taxa Referencial (TR) para condenações impostas à Fazenda Pública, e foi consignado, como índice aplicável, após 6/2009, o IPCA-E. 2.1. Desse modo, não há falar em aplicação da taxa TR, no período de 30/6/09 a 8/12/21, como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública.
3. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113 em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC, com a exclusão dos juros moratórios e da correção monetária, pois estes já estão contidos na referida taxa, que é o que se depreende da r. decisão agravada.
4. O débito exequendo corrigido monetariamente pela taxa SELIC, cumulado com juros de mora e correção monetária, configura bis in idem, situação que não se vislumbra no caso concreto.
5. Agravo conhecido e desprovido.